Tribunal: TJES
Processo: 0000889-32.2014.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000889-32.2014.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: L. B. C.
APELADO: ROBÉRIO LUIZ HELMER
RELATOR(A
): DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000889-32.2014.8.08.0044

EMBARGANTE
:

ROBÉRIO LUIZ HELMER

EMBAGAD
A
:

L.B.C

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATORIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

ROBÉRIO LUIZ HELMER

contra
o acórdão

que

deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargada para julgar
procedente o pedido inicial, condenando o
embargante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora pela Taxa SELIC a partir do evento danoso, sendo indevida a sua cumulação com índice de correção monetária, bem como para majorar os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões (id. 3005007), aduz o embargante, em síntese, que o acórdão possui contradição, na medida em que afirma que não foram causadas lesões físicas a menor vítima do acidente, mas, ao mesmo tempo, estabelece o dano como elemento essencial e indispensável para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega, ainda, que o acórdão embargado padece de vício de omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre o pedido de assistência judiciária gratuita feito pelo embargante na contestação e ratificado nas contrarrazões de apelação, tendo o acórdão, inclusive, majorado os honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação.

Sem con
trarrazões
.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/10/2022.

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ROBÉRIO LUIZ HELMER

contra
o acórdão

que

deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargada para julgar
procedente o pedido inicial, condenando o
embargante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora pela Taxa SELIC a partir do evento danoso, sendo indevida a sua cumulação com índice de correção monetária, bem como para majorar os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões de id. 3005007, aduz o embargante que o acórdão é contraditório, uma vez que estabelece que o dano é elemento essencial para condenação ao dever de indenizar, ao mesmo passo que afirma que dos fatos ocorridos não foram causadas lesões físicas a menor. Concluindo que não há congruência entre as afirmações, tendo em vista que reconhecida a ausência do dano físico no caso em tela, bem como a necessidade deste elemento para condenação do recorrente.

Não obstante, argumenta o embargante que o acórdão possui
vício de omissão, uma vez que
deixou de se manifestar
acerca d
o
pedido
de assistência judiciária gratuita feito pelo embargante na contestação,
omitido na sentença prolatada pelo juízo
a quo
,
e ratificado nas contrarrazões de apelação
,
havendo
o acórdão
embargado
, inclusive, majorado os honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”
.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

O embargante aduz em suas razões que o acórdão foi contraditório ao afirmar que:

(...) “pode se concluir que são pressupostos da responsabilidade subjetiva: o comportamento culposo ou doloso do agente, o nexo causal e o dano. A ausência de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.”

E, mais adiante, afastando-se do entendimento acima, concluir que:

“o dano moral decorre inexoravelmente do próprio fato ofensivo” (...) “que não foram causadas lesões físicas na menor”

A partir da mera leitura dos trechos transcritos pode-se concluir que não existe nenhuma contradição, estando estes em perfeita congruência. Ao determinar que o dano moral decorre inexoravelmente do próprio fato ofensivo, resta claro que não se faz necessária a lesão física da vítima para constituir o dano, uma vez que esta é referente a esfera do dano material.

Nos termos do acórdão proferido, “a
ausência de prova de lesões físicas não afasta a configuração do dano moral, na medida em que o atropelamento sofrido por negligência do apelado proporciona ofensa na esfera moral da apelante.
Portanto, no caso dos autos, o dano moral decorre inexoravelmente do próprio fato ofensivo, ultrapassando o mero dissabor causado por incômodos do dia a dia, motivo pelo qual entendo que presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do apelado, devendo ressarcir o dano moral causado.”

Deste modo, a presença do elemento dano foi perfeitamente fundamentada e comprovada pelo acórdão, de modo que justificada a condenação ao pagamento de danos morais uma vez que presentes todos os elementos necessários para sua incidência.

Destarte, o que se verifica é, como já dito, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o embargante requereu, em sede de contestação às fls. 44, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, por não ter as condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, juntando declaração de hipossuficiência à fl. 38.

Contudo, a sentença proferida pelo juízo
a quo
de fls. 71/76, não fez menção ao pedido, havendo condenado o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sob o valor da causa.

O embargante pugnou, novamente, em suas contrarrazões recursais de fls. 112/116, pelo deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Não obstante, verifico que, de fato, o acórdão proferido por esta Eg. Câmara na apelação cível interposta pela embargada foi omisso ao não se manifestar acerca do pedido.

Neste sentido, a fim de sanar o vício de omissão contido no acórdão proferido, passo a análise do requerimento de assistência judiciária gratuita feito pelo embargado.

No que se refere a declaração de hipossuficiência como documento capaz de comprovar a condição financeira do embargante, este egrégio Tribunal de Justiça já fixou entendimento no seguinte sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A gratuidade de justiça, disciplinada pelo art. 98 e ss. do Código de Processo Civil, é benesse concedida à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, consoante a redação do dispositivo mencionado.

2. Entretanto, caso existam elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica da parte para o pagamento das despesas processuais, o magistrado deverá proceder a sua intimação para que comprove a hipossuficiência. Nesse sentido,
o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a declaração de hipossuficiência de pessoa física possui presunção relativa de veracidade
. Precedentes.

3. Compulsado os autos apenas é possível extrair as declarações de hipossuficiência sem que haja indícios ou elemento de prova em contrário com vias de indeferir o pleito recursal, razão pela qual os apelantes fazem jus os benefícios da assistência judiciária gratuita. 4 . Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200024453, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

Considerando que não existem nos autos provas ou argumentos contrários a condição de hipossuficiência declarada pelo recorrente, e por esta possuir presunção relativa de veracidade, conclui-se que o embargante faz jus os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar o vício de omissão contido no acórdão proferido por esta corte, deferindo ao embargante o benefício da assistência judiciária gratuita, estando, assim, suspensa a exigibilidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do §3° do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000889-32.2014.8.08.0044

EMBARGANTE
:

ROBÉRIO LUIZ HELMER

EMBAGAD
A
:

L.B.C

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A
CÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIRA – RECONHECIDA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –CONCEDIDO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO EMBARGANTE – SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.

A
o cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por est
a
E. C
âmara
, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
A
presença do elemento dano foi perfeitamente fundamentada e comprovada pelo acórdão proferido, de modo que justificada a condenação ao pagamento de danos morais uma vez que presentes todos os elementos necessários para sua incidência.

4.
V
erifico que, de fato, o acórdão proferido por esta E. Câmara na apelação cível interposta
pela embargada
foi omisso ao não se manifestar acerca do pedido
de assistência judiciária gratuita feito pelo ora apelado.

5. O

C. Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a declaração de hipossuficiência de pessoa física possui presunção relativa de veracidade. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200024453, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

Considerando que não existem nos autos provas ou argumentos contrários a condição de hipossuficiência declarada pelo recorrente, conclui-se que o embargante faz jus os benefícios da assistência judiciária gratuita.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.